Tribunal: TJES
Processo: 5010854-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010854-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1.
No julgamento do
ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF),
o
STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.

2.
A
União Federal, para os seus créditos tributários,
utiliza a

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
(artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária.

3.
No Estado do Espírito Santo,
a
legislação estadual prevê a incidência d
o

valor de referência do tesouro estadual -
VRTE
cumulado com
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (
artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01
).

4.
Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação d
o

valor de referência do tesouro estadual -
VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União.

5.
No caso, embora o Estado alegue que a variação da VRTE é calculada pelo IPCA,
que,
historicamente, é inferior à taxa SELIC, no caso concreto, restou demonstrado pela Executada/Recorrida que, em todas as CDAs que lastreiam a execução fiscal originária, o valor do débito, atualizado pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros, é superior ao valor do débito atualizado pela SELIC. (ID 5978967).

6.
Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, e a necessidade de recalcular o valor objeto da execução, impõe-se a suspensão da penhora do faturamento da Executada/Recorrida até
a delimitação do valor atualmente devido, conforme determinado na decisão agravada.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010854-66.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
S
:
ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA-EPP

Nº PROC. ORIG.:
5000468-69.2019.8.08.0047

MAGISTRADO :

LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a reforma da decisão que
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a limitação de incidência da correção monetária e dos juros moratórios ao índice previsto na taxa Selic em relação à atualização das CDA's, suspendendo a penhora de faturamento até a delimitação do valor atualmente devido.

A controvérsia diz respeito à forma de atualização do débito tributário objeto da execução fiscal originária e à suspensão da penhora do faturamento.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de execução fiscal, ajuizada em 14.03.2019, face da ora Recorrida, com lastro nas CDA ́s nºs 00766/2018, 01305/2018, 01359/2018, 01883/2018, 02730/2018, 03504/2017, 03731/2018, 06290/2017 e 06650/2017, no valor histórico de R$ 396.761,25 (trezentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos).

No julgamento do
ARE nº 1.216.078 (Tema 1062, do STF),
o
STF, analisando o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, manifestou o entendimento de que, embora os Estados e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.
Nesse sentido:

“
EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)”

A
União Federal, para os seus créditos tributários,
utiliza a

taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
(artigo 161 do CTN e artigo 13 da Lei Federal n.º 9.065/1995), que engloba juros moratórios e correção monetária.

No Estado do Espírito Santo,
a
legislação estadual prevê a incidência d
o

valor de referência do tesouro estadual -
VRTE
cumulado com
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (
artigos 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01
).

Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual n.º 6.556/2000, a variação d
o

valor de referência do tesouro estadual -
VRTE terá como base a variação da Taxa Selic ou outro índice oficial utilizado pela União. Vejamos:

“
Art. 5º O Poder Executivo, anualmente no mês de dezembro, publicará o valor do VRTE a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC –, ou outro índice oficial utilizado pela União.”

No caso em exame, embora o Estado alegue que a variação da VRTE é calculada pelo IPCA,
que,
historicamente, é inferior à taxa SELIC, no caso concreto, restou demonstrado pela Executada/Recorrida que, em todas as CDAs que lastreiam a execução fiscal originária, o valor do débito, atualizado pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros, é superior ao valor do débito atualizado pela SELIC. (ID 5978967)

Ademais,
o
TJES vem decidido
nesse sentido. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 1.062 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ ATUALIZAÇÃO PELO VRTE CUMULADA COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão relativa ao índice de correção monetária e os juros moratórios aplicados pelos Estados na atualização de seus créditos fiscais, já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1216078 RG/SP, com repercussão geral (Tema 1.062), no qual foi fixada a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. E, como se sabe, a tese firmada pelo STF em julgamento com repercussão geral reconhecida, é de observância obrigatória para os Juízes e para os Tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

2. Dessa forma, apesar da legitimidade do Estado do Espírito Santo estabelecer por legislação estadual a atualização dos tributos estaduais, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3. O índice da taxa de juros estabelecido pela União tem previsão na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), consubstanciando-se na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a qual já compreende a correção monetária. Por seu turno, os índices previstos nas cobranças de créditos tributários levados a efeito pelo Agravante constam dos art. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, os quais impõem a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE) cumulada com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

4.
Portanto, analisando a tabela de atualização apresentada pelo excipiente, ora agravado, bem como as próprias razões do presente recurso, vê-se que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006511-27.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa -Execução Fiscal)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DÉBITOS FISCAIS INSCRITOS NA CDA DISCUTIDA NESTA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar: inovação recursal: A dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). No caso, percebe-se que a alegação quanto ao caráter confiscatório da multa moratória não foi alegada na exordial, somente sendo ventilada no presente agravo de instrumento, o que impede o conhecimento da matéria por esta egrégia Corte. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 2. Mérito: O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01.
Ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. 4. Os documentos colacionados até o momento na origem revelam que a utilização da cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês, no presente caso, ultrapassou a taxa SELIC, sendo impositiva a reforma da decisão recorrida para deferir o pedido tutela provisória de urgência para que o agravado suspenda os efeitos dos débitos tributários inscritos na certidão de dívida ativa nº 00200/2021. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido.

(Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005034-37.2021.8.08.0000, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo)”

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE – INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL COM JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01,
ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”. 3. Assim, demonstra-se correta a decisão do órgão a quo, que limitou a atualização dos créditos tributários inscritos nas certidões de dívida ativa que lastreiam a execução fiscal à taxa SELIC, pois pautada pela regra do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido.

(
Data: 28/Sep/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5004520-21.2020.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Juros/Correção Monetária
)”

Assim, demonstrada a inobservância, pelo Estado do Espírito Santo, do precedente vinculante do STF, no tocante à atualização do valor do débito, e a necessidade de recalcular o valor objeto da execução, impõe-se a suspensão da penhora do faturamento da Executada/Recorrida até
a delimitação do valor atualmente devido, conforme determinado na decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)